Tribunal: TJDFT
Processo: 0748429-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto em face de decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há correspondência da matéria recursal com o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou se o recorrente demonstrou urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento do STJ, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise.
4. A matéria atacada pelo agravo de instrumento, relativa ao indeferimento de produção de prova pericial não evidencia qualquer prejuízo imediato ao agravante, capaz de justificar a aplicação da taxatividade mitigada, podendo ser aventada em preliminar de apelação.
5. Não estando a decisão enquadrada em nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, nem na possibilidade de mitigação, mantém-se a decisão que não conheceu do recurso interposto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “Não demonstrada a urgência no julgamento de matéria não prevista no art. 1.015 do CPC, é inadmissível o conhecimento do agravo de instrumento.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1673595 de relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro da 8a Turma Cível; Acórdão no 1666352 de relatoria do Des. Esdras Neves da 6a Turma Cível.